Tribunal: TJDFT
Processo: 0701374-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701374-86.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: V. R. P. B. L. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE PINHEIRO BASTOS LOPO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166/SC – Tema 548). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 20081944): DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar a matrícula de todos os infantes que dela necessitem. 2. É cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB. 3. À luz da jurisprudência majoritária da 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar, por preponderar, no caso vertente, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Carta Magna. 4. Precedentes: Acórdão n.1155473, 07081402920188070018, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/02/2019, Publicado no PJe: 14/03/2019; Acórdão n.1151582, 07030998120188070018, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no PJe: 19/02/2019; Acórdão n.1147171, 07071616720188070018, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no PJe: 07/02/2019; Acórdão n.1131557, 07073703620188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no PJe: 25/10/2018. 5. Justifica-se, no caso, a determinação judicial para que o Distrito Federal proceda à imediata matrícula da criança em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima a residência dela, a fim de evitar-lhe ainda mais prejuízos, devendo ser garantido a ela o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta. 6. Recurso desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019